Tribunal: TJDFT
Processo: 0713735-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0713735-58.2021.8.07.0000 PACIENTE: MATHEUS VENANCIO ARRAIS DOMINGOS IMPETRANTE: ALDENIO LAECIO DA COSTA CARDOSO, MARCOS ELIAS AKAONI DE SOUZA DOS SANTOS ALVES AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido de medida liminar, impetrado em favor de MATHEUS VENANCIO ARRAIS DOMINGOS. Em breve síntese, informam os impetrantes que o paciente estava gozando de benefícios externos, que foram suspensos em 15/10/2020, ao fundamento de que o paciente teria cometido falta grave. Dizem que a possibilidade de retomada dos benefícios foi condicionada à realização de audiência de justificação perante o Juízo da execução penal, que até a presente data sequer foi designada. Sustentam a ocorrência de constrangimento ilegal, haja vista que o paciente tem sido prejudicado pela morosidade do Judiciário, sobretudo porque não há indícios mínimos de prática de falta grave pelo paciente. Asseveram que a imputação de falta grave não passou de mero mal entendido, pois o paciente sempre teve bom comportamento, inclusive estava anteriormente no bloco dos estudantes, não havendo qualquer fato que desabone sua conduta. Pedem a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que sejam, de imediato, retomados os benefícios externos em favor do paciente. No mérito, requerem a concessão da ordem, confirmando-se a liminar postulada. Subsidiariamente, pedem a marcação de audiência de justificação ainda no mês de maio de 2021. DECIDO. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida que tem cabimento somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade. No caso dos autos, em exame preliminar, infere-se que em razão da suposta prática de falta grave pelo paciente, foram suspensos os benefícios externos anteriormente concedidos, conforme disposto no art. 50, inciso VI, c/c art. 39, inc. II, da Lei de Execução Penal, afastando, a priori, a alegação de constrangimento ilegal. Dessa forma, a instauração de inquérito disciplinar para a apuração da falta grave imputada ao paciente autoriza, por si só, a suspensão temporária dos benefícios externos, de forma que eventual restabelecimento depende da conclusão do referido procedimento. Por outro lado, se é certo que o paciente não pode ser prejudicado em caso de demora injustificada na conclusão do procedimento administrativo disciplinar ou na realização da audiência de justificação, não menos certo que, no caso, não há nos autos elementos de informação suficientes sobre os motivos da demora, sendo necessário, para melhor subsidiar a decisão pelo Colegiado, colher as informações do juízo da execução penal. INDEFIRO, pois, o pedido liminar. Solicitem-se as informações sobre fatos relevantes que possam interferir no julgamento do presente writ, inclusive sobre eventual impossibilidade de realização de audiência por videoconferência ou, se o caso, a data designada para realização do ato. Colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de maio de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator